Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-62.2025.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700001-62.2025.8.07.0012 RECORRENTE: WALISSON RAFAEL DOS SANTOS CIRILO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO EVIDENCIADA. MAJORANTE ART. 147, § 1o, DO CP. REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, §1o do Código Penal (por duas vezes), no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) analisar a adequação da pena; (III) verificar se possível a exclusão dos danos morais ou a redução do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima de crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese. 4. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido. 5. Incabível a aplicação da atenuante quando não verificada a confissão pelo réu quanto à autoria do ilícito imputado. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ______ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n° 11.340/06, artigos 5° e 7°. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022. TJDFT, Acórdão 1860124, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. em 09/05/2024. TJDFT, Acórdão 1860055, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. em 09/05/2024. TJDFT, Acórdão 1852791, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. em 25/04/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 147, § 1o, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a pena aplicada. Argumenta que “quando o tipo penal já contempla a condição da vítima como mulher, no âmbito doméstico ou familiar, a aplicação adicional da agravante configura indevido bis in idem, devendo ser afastada da dosimetria da pena.” (ID 77306981, p. 9). Invoca a aplicação do Tema 1.333 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 147, § 1o, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77031184): (...) importante destacar que o art. 147, § 1o, do Código Penal prevê a aplicação da pena em dobro quando a ameaça é cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, podendo, portanto, ser aplicada mesmo nos casos em que não há vínculo familiar ou afetivo entre a vítima e o agressor. Por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal incide quando o crime for cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha. Assim, não se cogita a ocorrência de bis in idem. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover sobre a aplicação do tema 1.333 do STJ, por ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004